Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711480-43.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: YARA LUIZA COELHO CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, que condenou o requerido à exibição do contrato entre as partes, sob pena de multa diária por descumprimento. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Sustenta o descabimento da multa diária por descumprimento da decisão judicial com fundamento em aplicação analógica da Súmula 372 do STJ. Pleiteia a revogação da obrigação de fazer da apresentação do contrato, sob argumento de que não foi possível localiza-lo. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa diária. Pede pelo recebimento do recurso em duplo efeito. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá efeito suspensivo e, no caso não se vislumbra nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo artigo que excepcionem a regra, de modo que o recurso é recebido em duplo efeito. 3. Do mérito. 3.1. A súmula 372 do STJ foi superada com advento do Código Processo Civil de 2015. Isto porque o Códex prevê no art. 400, parágrafo único, que o magistrado “pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”. 3.2. Neste sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “(...) 2. A Súmula 372 do STJ, que estabelece que "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória", foi superada com o advento do art. 400, parágrafo único, e do art. 403, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, inclusive a cominação de multa.(...)” (20160111004894APC, Relatora Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 07/02/2018). 3.3. O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou, às vezes, ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro (Theodoro Júnior, Humberto. Processo Cautelar. 25. ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2010. p. 316). 3.4. A simples declaração de que não foi possível encontrar o contrato não consiste em justificativa razoável para eximir o banco réu de sua obrigação de fazer. 3.5. A não exibição do documento, sem qualquer justificativa, implica na incidência do art. 400, I, do CPC, que estabelece o seguinte: "Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;". 3.6. Precedente do STJ: (...) 1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.(...)” . (AgInt no AREsp 1646587 / PR, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 15/09/2020). 3.7. Não poderia a autora ser penalizada pela desídia da instituição financeira de não manter em seu poder o contrato firmado com o consumidor. Fato este que poderia impedir a efetivação de seu direito de ajuizar ação revisional, como exposto na exordial. 3.8. No que se refere à multa diária (astreintes), o instituto com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 3.9. A autora perseguiu seu direito na via administrativa, bem como em sede judicial e, até então, não teve acesso ao documento pretendido, de modo que é imperiosa a manutenção da multa pelo descumprimento da decisão. 3.10. Considerando que o valor determinado na sentença atendeu ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve prevalecer. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 400 e 403, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação da multa diária em ação de exibição de documento; b) artigos 537, § 1o, e 884, ambos do CPC, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de astreintes, com o intuito de se evitar o indevido enriquecimento sem causa. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ quanto à tese descrita na alínea “a”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 400 e 403, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1763462/MG e REsp 1777553/SP, ambos da Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Tema 1.000), firmou o entendimento de que “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno do referido tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 537, § 1o, e 884, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à necessária redução do valor fixado a título de astreintes, com o intuito de se evitar o indevido enriquecimento sem causa, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005